Tribunal: TJBA
Processo: 8005027-36.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8005027-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Criminal

EMBARGANTE: JOSE MANOEL ALMEIDA DA ROCHA LYRA

Advogado(s): BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO (ART. 158, §§ 1º e 3º, C/C ARTS. 61, II, G, E ART. 71, P. U., DO CÓDIGO PENAL). DESNECESSÁRIA A MANIFESTAÇÃO DA
DOUTA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. ANÁLISE EXPRESSA DA AUTORIA, DA PROVA E DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO DE PROVA NA VIA ESTREITA DA REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA APTA A ENSEJAR A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. PENA FIXADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CRITÉRIO TRIFÁSICO REGULAR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por José Manoel Almeida da Rocha Lyra, por intermédio dos advogados Vivaldo do Amaral Adães (OAB/BA 13.540), Dominique Viana Silva (OAB/BA 36.217), Bianca Beatriz B. da Cruz (OAB/BA 68.312), Enzo Luiz Paraiso Lopes (OAB/BA 77.073) e Beatriz de O. Scaldaferri (OAB/BA 81.136) e Pedro M. Silva Santana (OAB/BA 77.655), contra o Acórdão da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que julgou improcedente a Revisão Criminal n.º 8005027-36.2025.8.05.0000. O embargante alega omissão, obscuridade e contradição no julgamento, afirmando que o Acórdão não teria analisado as provas novas apresentadas, tampouco a dosimetria da pena, e requer sejam sanados os alegados vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao não enfrentar adequadamente as provas novas apresentadas; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da dosimetria da pena fixada ao embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração visam à correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição do julgado, conforme art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O Acórdão embargado analisou expressamente as provas apresentadas na revisão criminal, concluindo que elas não configuram fatos novos nem têm capacidade de infirmar a coisa julgada, afastando a alegação de omissão.

5. A decisão embargada fundamentou adequadamente o julgamento, deixando claro que a revisão criminal não pode ser usada como substitutivo de apelação, não havendo obscuridade ou contradição nos fundamentos apresentados.

6. Em relação à dosimetria da pena, o Acórdão enfrentou a matéria, consignando a regularidade da fixação da pena-base e dos aumentos subsequentes, com base no concurso de pessoas e no critério de majoração aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. A fundamentação apresentada atende aos requisitos do livre convencimento motivado e não exige pronunciamento sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que seja possível compreender as razões da decisão.

8. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, situação que não autoriza a interposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O julgador não incorre em omissão, obscuridade ou contradição quando enfrenta suficientemente as teses necessárias à formação de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se exclusivamente à correção de vícios formais previstos no art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 621; CP, arts. 59, 68 e 71.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1805996/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2021; STJ, AgRg no HC 977.654/BA, Rel. Min. Subst. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 26.03.2025; STJ, RvCr 5.247/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 22.03.2023; STF, EDcl no AgRg no RE 1.464.117, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração
n.º 8005027-36.2025.8.05.0000
, em que figura
,
como
Embargante
,

JOS
É
MANOEL ALMEIDA DA ROCHA LYRA
, representado pelos advogados Vivaldo do Amaral Adães (OAB/BA 13.540), Dominique Viana Silva (OAB/BA 36.217), Bianca Beatriz B. da Cruz (OAB/BA 68.312), Enzo Luiz Paraiso Lopes (OAB/BA 77.073) e Beatriz de O. Scaldaferri (OAB/BA 81.136) e Pedro M. Silva Santana (OAB/BA 77.655)

e, como
Embargado
,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios,

mantendo-se,
in totum
, o
A
córdão vergastado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões
da Seção Criminal do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 07 de maio de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03